Tribunal: TJBA
Processo: 8001704-41.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001704-41.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRI
A DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DA PRODUÇÃO DA PROVA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA EM NOME DE PESSOA DIVERSA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO ACOLHIDAS POR SE CONFUNDIREM COM O MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
FRAUDE COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO POR
TERCEIRA PESSOA.
NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479, STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8095951-32.2021.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
, em que figuram, como apelante,
BANCO BMG S.A.
, e, como apelado,
ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.